Tribunal: TJES
Processo: 5008069-41.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008069-41.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO HIMENES e outros
RECORRIDO: PAULO CALIARI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008069-41.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: SÉRGIO HIMENES E ADRIANA ALBERTO

RECORRIDO: PAULO CALIARI

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça aos recorrentes.

Trata-se de ação ajuizada por SÉRGIO HIMENES e ADRIANA ALBERTO em face de PAULO CALIARI na qual narram que no dia 25/05/2023 o requerido conduzia uma caminhonete pela estrada que dá acesso à localidade de "Alegre", Sooretama/ES, sendo que em determinado momento do percurso, a caminhonete do requerido realizou uma conversão para uma estrada vicinal, vindo a motocicleta dos requerentes, que seguia atrás, a colidir na lateral da caminhonete do réu. Afirmam que tiveram ferimentos, sendo socorridos e encaminhados ao hospital.

Com base nisso, indenização por danos materiais morais.

Em sede de contestação o requerido afirma que a responsabilidade pelo acidente foi dos requerentes e apresenta pedido contraposto.

O juízo sentenciante entendeu que não há provas nos autos aptas a determinar de quem foi a responsabilidade pelo acidente. Pontuou que, nem mesmo o boletim de ocorrência identifica tal responsabilidade. Analisou que não é possível, pelas provas dos autos, afirmar se o requerido sinalizou ou não a conversão, tampouco se o requerente conduzia a motocicleta com as devidas cautelas e mantendo a distância de segurança.

Assim, concluiu que a possibilidade de culpa exclusiva de um dos condutores não restou demonstrada de forma incontroversa, razão pela qual julgou improcedentes o pedido inicial e o pedido contraposto.

Os recorrentes SÉRGIO HIMENES e ADRIANA ALBERTO, irresignados, pugnaram pela reforma da sentença com a consequente procedência total dos pedidos, sustentando que a culpa pelo acidente foi do recorrido, condutor da caminhonete.

Entendo que não assiste razão aos recorrentes, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Como bem esclarecido pelo juízo sentenciante, não é possível afirmar, pelas provas carreadas aos autos, de qual dos condutores foi a responsabilidade pelo acidente, não sendo, portanto, possível imputar a um deles a culpa exclusiva pelo ocorrido.

Concluo, portanto, que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)